Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706701-69.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Ação em que se apura alegada falsificação da assinatura do autor em contratos de mútuo. Conforme se extrai dos autos de origem, notadamente com os esclarecimentos prestados pelo autor ao ID 36584777, a hipótese da parte autora é no sentido de que realizou tratativas com representante da parte ré, para fins de portabilidade de dívidas, todavia, o contrato de mútuo não refletiu as condições ofertadas pela representante da parte apelada, em particular a taxa de juros. Afirma que a proposta era de taxa de juros mensal de 0,52%, no entanto, consta dos contratos acostados aos autos taxa de juros de 2,05% e custo efetivo total máximo de 2,15% ao mês. Aduz que não assinou esses contratos e, conforme laudo pericial unilateralmente produzido (ID 36584350), a assinatura foi falsificada “por imitação servil” (“quando o agente reproduz o padrão da vítima inúmeras vezes até acreditar que logrará êxito”). O Juízo sentenciante julgou improcedente o pedido, consignando que: “(omissis) Anoto, de qualquer forma, que as partes dispensaram a realização da prova pericial, que foi facultada, conforme decisão saneadora proferida no ID 105492739. (omissis) No caso dos autos, tal como já restou lançado na decisão constante do ID 101747229, as narrativas expostas na petição inicial e na réplica possuem versões que sugerem a existência de contradição. (omissis) Ao que tudo indica, o autor não se conforma com as taxas de juros praticados pela instituição financeira ré, o que estaria elevando, sob o seu entender, o valor do empréstimo disponibilizado pelo banco. Portanto, diante dessas assertivas trazidas pelo próprio autor, que reconhece expressamente o prévio negócio jurídico travado com a instituição financeira, não vislumbro qualquer motivo para se declarar nulo dos contratos 610345390, 612243661 e 615452141, tal como requerido na inicial. Ainda mais diante da notícia de que a ré, conforme demonstrou em sua peça de resposta, teria disponibilizado em favor do autor os valores de R$ 86.776,86, R$ 57.892,88 e R$ 38.429,92 (comprovantes de depósitos juntados nos ID ́s 98278822, 98278823 e 98278825). O autor, tal como confessa, teria sido agraciado com esses valores disponibilizados pelo banco réu. Não se trata, portanto, de ação fraudulenta, em que pese a alegação de suposta divergência de assinatura. Mesmo que eventual prova pericial apontasse para a existência de divergência de assinatura, o que se sabe é que o autor recebeu do banco réu os empréstimos. Por isso, compete à instituição financeira requerida promover a cobrança das parcelas contratadas, na forma do art. 188, I, do Código Civil em vigor. (omissis) Sendo assim, uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, e não tendo o autor demonstrado qualquer ato ilícito promovido pelo banco réu, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. (omissis)” (Destaquei) Ao que tudo indica, diversamente do que considerou o Juízo de origem, o reconhecimento de falsificação da assinatura poderá gerar a alteração das condições do negócio jurídico firmado, especialmente a taxa de juros. Se a assinatura for reconhecida como falsa, o contrato é inexistente, podendo subsistir, todavia, o negócio jurídico firmado se observadas as condições originariamente ofertadas. Esclareço que o fato de ser inquestionável a existência do negócio jurídico não afasta a possibilidade de o instrumento contratual originário ter sido posteriormente substituído por outro instrumento contratual com condições diversas e com assinatura falsificada, como sustenta a parte autora/apelante. Ressalto que a questão está sendo analisada no âmbito da mera possiblidade, e não no âmbito da probabilidade. Nesse sentido, sendo meramente possível a narrativa do autor, especialmente quanto à falsificação de sua assinatura, tem-se que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da controvérsia. É bem verdade que em sede de especificação de provas a parte autora manifestou desinteresse na produção de prova pericial (ID 36584788). Todavia, assim o fez porque o Juízo de origem havia invertido o ônus da prova (ID 36584770) e por entender ser suficiente para o deslinde da controvérsia o laudo pericial por si produzido unilateralmente (ID 36584350). Entretanto, diante de questões técnicas que fogem ao conhecimento ordinário do Magistrado, verifico que o Juízo de origem atuou em manifesta contrariedade ao seu poder-dever instrutório disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil. Desta forma, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifestem-se as partes a respeito da possibilidade de ser suscitada, de ofício, preliminar de cerceamento de defesa a fim de realização de prova pericial e consequente cassação da Sentença. Prazo: 5 (cinco) dias. Por fim, considerando que o pedido de tutela provisória pode ser formulado a qualquer tempo, a parte apelante deverá, no mesmo prazo supra, fundamentar seu pedido de efeito suspensivo e especificar o pedido. Desembargador Eustáquio de Castro Relator